Tribunal: TJMT
Processo: 1031559-98.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031559-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FABIO FERNANDES SILVA ASSIS - CPF: 013.385.391-83 (RECORRIDO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. DISTRATO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DEMORA ADMINISTRATIVA NA RESTITUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de repetição de indébito, condenou o Município à restituição de valores pagos a título de ITBI referentes à expectativa de aquisição de imóvel, cujas transações imobiliárias foram posteriormente distratadas antes do registro do título translativo na matrícula. O contribuinte efetuou o pagamento do tributo e requereu administrativamente a devolução, a qual, embora reconhecida em parecer técnico fiscal, não foi efetivada após prolongada tramitação administrativa, motivando o ajuizamento da demanda judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir para a propositura da ação judicial diante da existência de processo administrativo de restituição ainda não finalizado; (
ii
) estabelecer se o pagamento de ITBI é devido quando a transmissão imobiliária não se concretiza mediante registro do título no cartório de registro de imóveis; e (
iii
) determinar os critérios aplicáveis à restituição do indébito tributário em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora administrativa excessiva na análise e pagamento de restituição tributária, por período próximo de dois anos, viola o direito fundamental à razoável duração do processo e legitima o interesse de agir do contribuinte para buscar tutela jurisdicional.

A Administração Pública não pode adotar comportamento contraditório ao reconhecer administrativamente o direito à restituição por meio de parecer técnico fiscal e, em juízo, resistir à devolução do indébito.

O fato gerador do ITBI somente se aperfeiçoa com o efetivo registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, pois a transferência da propriedade imobiliária entre vivos ocorre apenas com o registro, nos termos do direito civil aplicável.

A inexistência de registro imobiliário, em razão do distrato das transações contratuais, impede a materialização da hipótese de incidência tributária, tornando indevido o valor recolhido a título de ITBI.

A retenção do valor pago sem a ocorrência do fato gerador caracteriza pagamento indevido e enseja restituição nos termos do Código Tributário Nacional, além de configurar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A restituição do indébito deve observar os critérios de atualização aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O interesse de agir do contribuinte configura-se quando a Administração Pública demora excessivamente para concluir processo administrativo de restituição tributária.

O fato gerador do ITBI somente ocorre com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, sendo indevida a cobrança quando a transmissão não se concretiza.

O pagamento de ITBI relativo a negócio imobiliário posteriormente distratado, sem registro da transferência da propriedade, configura indébito tributário passível de restituição integral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN,
arts
. 110, 165, I, e 167, parágrafo único; CC,
arts
. 1.227, 1.245, §1º, e 884; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.124 da Repercussão Geral; STF, Tema 810 da Repercussão Geral; STJ, Tema 905 dos Recursos Repetitivos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Cuiabá objetivando a reforma integral da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente
o pedido formulado na Ação de Repetição de Indébito ajuizada por Fabio Fernandes Silva Assis. O feito originário, autuado sob o ID 343416888, relata que o autor efetuou o pagamento da importância total de R$ 19.578,70, relativos ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), por meio das guias de arrecadação nº 104153211 e nº 104153259. Tais recolhimentos referiam-se à expectativa de aquisição de um imóvel matriculado sob o nº 124.683, no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, originado de uma cadeia sucessória de transferências que envolvia a empresa Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda., a Igreja Videira em Células de Cuiabá, o senhor João Bosco de Amorim e, por fim, o autor da demanda. Conforme narrado na petição inicial e comprovado documentalmente, as transações imobiliárias foram distratadas antes de qualquer registro translativo na matrícula do imóvel. Em decorrência da não efetivação do negócio e, consequentemente, da não materialização do fato gerador do tributo, o autor pleiteou administrativamente a restituição dos valores por meio dos processos nº 8405/2023 e nº 8411/2023 (
IDs
343416891 e 343416892),
sem contudo
obter a devolução financeira após quase dois anos de tramitação.

O ente municipal apresentou contestação (ID 343416899) defendendo a legalidade da exação no momento de sua cobrança, argumentando que a Fazenda Pública atua de forma vinculada e de boa-fé ao emitir as guias de pagamento baseadas na declaração do contribuinte. Argumentou, ainda, a respeito dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, pugnando pela improcedência da ação. O autor apresentou impugnação à contestação (ID 343417851) reiterando os termos da inicial e o direito à repetição do indébito, amparado na jurisprudência das cortes superiores.

Sobreveio a sentença (ID 343417852) que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Município de Cuiabá à restituição dos valores recolhidos indevidamente. No entanto, o juízo de origem fundamentou a sua decisão na tese de ilegalidade da utilização de base de cálculo diversa da declarada no contrato de compra e venda, invocando a ausência de processo administrativo específico para o arbitramento do valor, fundamentando-se no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso Inominado (ID 343417853). Em suas razões recursais, o ente público alega a inadequação do fundamento adotado na sentença, caracterizando-a como julgamento que extrapolou os limites do pedido, uma vez que a causa de pedir inicial fundamentava-se exclusivamente na não concretização da transação imobiliária (ausência de fato gerador), e não em divergência sobre a base de cálculo. Argumenta que o processo administrativo já havia reconhecido o direito à restituição, restando apenas o trâmite interno para o pagamento financeiro, não havendo ilegalidade na cobrança original. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a adequação dos consectários legais para que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado, com base no artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 343417855), rechaçando os argumentos do município, defendendo a tese de inocorrência do fato gerador amparada no Tema 1.124 do Supremo Tribunal Federal, evidenciando a demora administrativa desarrazoada e pugnando pela manutenção da decisão condenatória. O recurso foi recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo por meio da decisão constante no ID 343417854, e os autos foram remetidos a esta Turma Recursal, com pauta de julgamento designada (ID 345555882).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recebo o presente recurso inominado, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. A tempestividade encontra-se evidenciada pelos registros processuais, e o ente público municipal goza da isenção do recolhimento de preparo e custas processuais, o que autoriza o conhecimento da insurgência para a análise profunda do mérito devolvido a esta instância julgadora.

Examino, inicialmente, a necessária adequação da fundamentação jurídica da sentença proferida pelo juízo de origem. Assiste razão ao Município Recorrente quando aponta a dissonância entre os fundamentos adotados na decisão atacada (ID 343417852) e os limites objetivos da lide estabelecidos na petição inicial (ID 343416888). O juízo singular, em evidente equívoco de premissa, analisou a controvérsia sob a ótica da ilegalidade do arbitramento da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, invocando o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que a causa de pedir formulada pelo autor nunca questionou o montante cobrado sob a perspectiva de divergência entre o valor venal e o valor do contrato. O núcleo argumentativo do contribuinte baseou-se, de forma clara e insofismável, na inocorrência do fato gerador do tributo, motivada pela não concretização das transferências imobiliárias no Cartório de Registro de Imóveis.

No entanto, este erro na eleição da premissa jurídica não tem o condão de anular o direito material devidamente comprovado nos autos, tampouco exige a cassação da sentença com o retorno dos autos à origem. Em obediência à primazia do julgamento de mérito e aplicando o princípio segundo o qual o juiz conhece o direito aos fatos narrados, atuo para ajustar a fundamentação jurídica do provimento judicial. O efeito devolutivo amplo do recurso permite a esta Turma Recursal corrigir a premissa de julgamento, sanando o equívoco do juízo de primeiro grau, para analisar o direito à restituição sob a exata ótica da ausência do fato gerador. Corrigida a rota argumentativa, passo à apreciação do mérito propriamente dito sob os rigores do direito material pertinente e do direito administrativo sancionador aplicado à conduta fazendária.

No tocante à alegação de que a demanda judicial seria precoce ou desnecessária diante da tramitação de um processo administrativo de restituição, afasto categoricamente tal argumento. A documentação
anexada aos autos, especificamente sob o ID 343416891, demonstra que o autor protocolou seu requerimento administrativo em junho de 2023. O ajuizamento da presente ação ocorreu em maio de 2025. Submeter o cidadão a uma espera de praticamente dois anos para a simples devolução de um valor recolhido indevidamente representa uma agressão direta ao comando do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, seja na esfera judicial ou administrativa.

A inércia burocrática e a mora administrativa injustificada do ente municipal em efetivar o pagamento de um crédito incontroverso superam qualquer limite de tolerância institucional. A resistência passiva da Administração Fazendária, que retém recursos do particular sob o manto da lentidão procedimental interna, consolida plenamente o interesse de agir do contribuinte, justificando de maneira inquestionável a intervenção do Poder Judiciário. A jurisdição não pode ser paralisada pela promessa indefinida de um pagamento administrativo que se arrasta ao longo dos anos sem qualquer perspectiva concreta de finalização.

Aprofundando a análise da conduta do ente público, constato uma grave violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de moralidade administrativa, materializada pelo comportamento processual contraditório do Município. Os documentos extraídos do processo administrativo (ID 343416891, páginas 17 e 18) contêm parecer técnico explícito, lavrado e assinado digitalmente no dia 25 de julho de 2023 pelo Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal, senhor André Santos Castro. O referido documento oficial analisou detidamente o caso, atestou a declaração do Cartório do 2º Ofício demonstrando a não realização da transmissão imobiliária, conferiu a matrícula atualizada que atestava a inexistência do registro e concluiu textualmente de forma favorável ao deferimento do pedido e à restituição do valor de R$ 19.578,70 recolhido indevidamente.

Diante deste cenário probatório incontestável, a apresentação de contestação e, posteriormente, a interposição de recurso inominado pela Procuradoria do Município para tentar obstar a condenação à restituição assumem a feição de um comportamento inadmissível. A Administração Pública não pode assumir uma postura internamente, reconhecendo o direito do contribuinte por meio de seus agentes fiscais competentes, e, na arena judicial, atuar em sentido diametralmente oposto para negar ou dificultar a concretização deste mesmo direito. Tal conduta ofende a proibição do comportamento contraditório, pilar da confiança legítima que deve reger as relações entre o Estado e o cidadão. A oposição judicial da Fazenda contra um direito já chancelado administrativamente desborda da defesa legítima do erário e adentra o terreno da litigância que onera desnecessariamente a máquina judiciária.

Superadas as questões de ordem comportamental e procedimental, adentro o cerne da lide tributária: a ocorrência ou não do fato gerador do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. O argumento central
para a manutenção da condenação do município reside na aplicação
inexorável
da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.124 de Repercussão Geral. A mais alta corte do país consolidou o entendimento taxativo de que o fato gerador do ITBI somente se aperfeiçoa com a transferência efetiva da propriedade imobiliária. O direito tributário brasileiro, na esteira do artigo 110 do Código Tributário Nacional, não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos do direito privado. Assim, nos estritos termos do artigo 1.227 e do artigo 1.245, parágrafo 1º, do Código Civil contemporâneo, a propriedade entre vivos apenas se transfere mediante o efetivo registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

No panorama fático detalhado nestes autos, restou cabalmente provado pela matrícula atualizada do imóvel (nº 124.683 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis) e pelas certidões expedidas pelo notário competente que os negócios jurídicos sucessivos entabulados entre a construtora Vanguard, a Igreja Videira, o particular João Bosco e o autor da ação jamais superaram a fase obrigacional. Os contratos foram distratados ou simplesmente não levados a registro. A hipótese de incidência tributária, consistente na mutação jurídico-real da titularidade do imóvel, jamais se materializou no mundo jurídico. O simples pagamento prévio das guias de arrecadação baseia-se em uma expectativa de consolidação do negócio, uma facilidade arrecadatória que se sujeita a condição resolutiva tácita: se o negócio não se perfectibiliza com o registro, o valor recolhido transmuda-se imediatamente em indébito tributário integral.

Desta forma, a exigência ou a retenção do tributo diante da frustração definitiva da transmissão configura pagamento indevido na sua mais pura acepção, atraindo a aplicação imperativa do artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional. A ausência do suporte fático que legitima a exação impõe ao Estado o dever irrenunciável de promover a devolução total e incondicional da quantia depositada em seus cofres.

Nesta mesma linha de raciocínio, e estruturando a decisão nos moldes mais severos do direito sancionador voltado à Administração Pública, afirmo que a retenção destes valores pelo erário municipal atenta contra a proibição universal do enriquecimento sem causa, positivada no artigo 884 do Código Civil. O sistema normativo não tolera o locupletamento ilícito de nenhuma das partes na relação jurídica, sendo a Fazenda Pública igualmente sujeita a esta diretriz moralizadora. Manter nos cofres públicos a importância de R$ 19.578,70 quando o contribuinte inequivocamente desistiu do negócio e não adquiriu o patrimônio imobiliário representa uma apropriação indébita por parte do Estado. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis possui natureza jurídica de exação sobre o acréscimo patrimonial decorrente da circulação de bens, não podendo ser travestido de taxa de desistência contratual, multa por cancelamento de negócio ou confisco punitivo. A ausência da contrapartida jurídica (a transmissão) suprime a causa subjacente à retenção do
dinheiro, tornando o enriquecimento do Município de Cuiabá desprovido de qualquer amparo legal ou constitucional.

Por fim, no que concerne à aplicação dos consectários legais sobre o montante a ser restituído, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já pacificaram as diretrizes a serem observadas nas condenações judiciais de natureza tributária contra a Fazenda Pública, especialmente à luz da Emenda Constitucional nº 113/2021. Reconheço o acerto da sentença que determinou a recomposição monetária do capital e a incidência de juros, cabendo apenas o alinhamento de que a atualização do indébito tributário deve garantir a preservação do valor real da moeda desde a data do desembolso indevido, e que a aplicação da Taxa Selic deve observar os estritos ditames do Tema 905 do STJ e do Tema 810 do STF, bem como o artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, a fim de evitar sobreposição de índices, mantendo-se a integral reparação ao patrimônio do contribuinte lesado pela mora estatal.

Diante do exposto e do robusto conjunto fático-probatório carreado aos autos, a manutenção da procedência do pedido inicial é a única solução condizente com o ordenamento jurídico vigente, readequando-se a premissa de julgamento para baseá-la na ausência de fato gerador (Tema 1.124 do STF) e não no erro da base de cálculo (Tema 1.113 do STJ).

DISPOSITIVO

Forte nos robustos fundamentos jurídicos delineados ao longo deste voto, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo o resultado da sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito tributário no valor de R$ 19.578,70, operando, de ofício, a correção da sua fundamentação jurídica para assentar a condenação na inocorrência do fato gerador pela ausência do registro imobiliário, com base no Tema 1.124 do Supremo Tribunal Federal, rechaçando a tese de ilegalidade na base de cálculo adotada equivocadamente no juízo de origem.

Considerando a sucumbência integral do Município recorrente nesta instância revisora, condeno a municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no patamar de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no que determina a regra do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026